Tribunal: STJ
Processo: 0803656-46.2013.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1632345 - CE (2016/0271650-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: CAÇULA EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO SA
ADVOGADOS
: WALDIR XAVIER DE LIMA FILHO - CE010400
GLEIDSON ROLIMBERG BENEVIDES MARTINS - CE017827
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: DÓRIS DE SOUZA CASTELO BRANCO - PE018686
CAROLINA MARTINS DOS REIS - SP222821
TIAGO CORREA DA SILVA - SP206848
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS - BA025254
KAROLINE CRISTINA ATHADEMOS ZAMPANI - SP204813
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51690575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: dcc93e1c-03c9-4ded-a5fa-4c1ffe2c0036

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/10/2025
22/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: dcc93e1c-03c9-4ded-a5fa-4c1ffe2c0036

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1632345 - CE (2016/0271650-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: CAÇULA EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO SA
ADVOGADOS
: WALDIR XAVIER DE LIMA FILHO - CE010400
GLEIDSON ROLIMBERG BENEVIDES MARTINS - CE017827
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: DÓRIS DE SOUZA CASTELO BRANCO - PE018686
CAROLINA MARTINS DOS REIS - SP222821
TIAGO CORREA DA SILVA - SP206848
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS - BA025254
KAROLINE CRISTINA ATHADEMOS ZAMPANI - SP204813
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50390099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 7cb750f9-3756-49e5-a16e-937cebd6eea6

Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por CAÇULA EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. contra acórdão da Segunda
Turma do STJ, assim ementado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. ORDEM JUDICIAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A Corte de origem asseverou que, tendo a decisão judicial proferida
na ação penal determinado, tão somente, o bloqueio dos numerários
depositados em conta corrente, não poderia o banco ter aplicado os
valores retidos, de modo que inexiste responsabilidade dos agravados
pelo pagamento de juros remuneratórios e correção monetária.
2. Os arts. 186, 927, 627 e 629, do Código Civil; e art. 14, § 3o, do
CDC não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, a despeito da
oposição de embargos de declaração, sob o viés pretendido pela parte
agravante. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, incide,
no ponto, a Súmula 211 do STJ.
3. "A jurisprudência do Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o
reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do
CPC/2015 pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos
embargos de declaração na origem, também suscite, nas razões do
recurso especial, violação do art. 1022 do CPC/2015, por negativa de
prestação jurisdicional, pois somente dessa forma é que o Órgão
julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de
grau" (AgInt no REsp n. 1.863.790/PR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
6/8/2024
23/8/2024
4. A ausência de impugnação específica, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do
acórdão recorrido atrai, por analogia, a Súmula 283 do STF.
5. Agravo interno não provido (fl. 647).

A parte embargante sustenta, em síntese, que (fls. 657-662):

[...] aquele ínclito Tribunal
, apesar de ter sido provocado para
a quo
pronunciar-se sobre as citadas matérias (a propósito, o cerne da lide
originária), proferiu uma decisão meramente genérica, sem abrir um
único parágrafo para fundamentar os motivos pelos quais aquele
recurso de embargos declaratórios não mereciam provimento, em nítida
violação à cogente norma prevista no artigo 93, IX, da Constituição
Federal.
Nesse contexto, é óbvio que aquele douto colegiado de planície não
entregou corretamente a prestação jurisdicional que se esperava
quando da interposição daquele recurso em momento crucial para o
desfecho da demanda a si devolvida.
[...]
E esse douto Ministro Relator, ao reconhecer que as matérias não
foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, malgrado tenham sido
Documento eletrônico VDA50390099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 7cb750f9-3756-49e5-a16e-937cebd6eea6

questionadas naqueles embargos, revela, ainda que implicitamente, que
o artigo 1.022 do CPC foi violado por aquele tribunal. Isso redunda na
caracterização do requisito do prequestionamento.
Excelência, o conteúdo citado no início desta
Concessa maxima venia,
peça, e que foi extraído da r. decisão de Vossa relatoria, consubstancia
uma espécie CONTRADIÇÃO INTERNA, porque nela se reconheceu
que o tribunal
se manteve inerte, apesar de questionado, o que
a quo
vai de encontro à essência do próprio artigo 1.022.
[...]
Portanto, o princípio da dialeticidade e da correlação restaram
observados em toda a sua plenitude pela ora embargante, haja vista
que desenvolveu argumentação relacionada a todos os fundamentos
quando do ato de interposição do Recurso Especial, o que afasta a
incidência da Súmula 283/STF.
[...]
Assim,
urge a necessidade,
em se tratando de uma OMISSÃO,
de que haja a integralização do r. acórdão embargado
permissa venia,
para que essa matéria resulte sanada e devidamente, por consectário, o
afastamento da Súmula 283/STF.

A UNIÃO e o ITAÚ UNIBANCO S.A. apresentaram impugnação aos
embargos de declaração (fls. 669-674 e 676-680).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Documento eletrônico VDA50390099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 7cb750f9-3756-49e5-a16e-937cebd6eea6

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que (fls. 648-651):

No caso, o Tribunal
asseverou:
a quo

Do compulsar dos autos infere-se que a decisão judicial proferida
na ação penal determinara, tão somente, o bloqueio dos
numerários depositados em conta corrente (R$ 12.449.345,35 -
doze milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e
quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), nada referindo
sobre sua conversão em depósito judicial (ID 4058100.214242).
Assim, não poderia o banco, sem a necessária autorização,
aplicar os valores retidos, estando correta a manutenção dos
mesmos na conta a que se achavam submetidos.
Estaria, sim, o banco depositário cometendo ilegalidade se
realizasse aplicações com os numerários pertencentes à autora
sem autorização da mesma ou do Juízo Penal. Como se sabe, as
aplicações financeiras se submetem a regras e prazos de
carência. O valor em questão, por sua vez, poderia ser a qualquer
Documento eletrônico VDA50390099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 7cb750f9-3756-49e5-a16e-937cebd6eea6

momento liberado. Demais disso, o investimento do dinheiro
poderia resultar perda. Quem arcaria com o prejuízo caso
ocorresse?
Não há que se cogitar, ainda, de responsabilidade civil da União,
dado que esta somente surgiria se se tratasse de decisão
teratológica ou se tivesse agido com dolo o Juízo que a proferiu, o
que não ocorreu. Neste caso, é importante registrar que não há lei
que determine o exato destino que deve ser dado ao montante
indisponível.
Por outro lado, e não menos importante, não se pode olvidar que
a decisão que determinara o bloqueio encontrava-se sujeita a
recurso, de modo que incumbiria à parte autora impugná-la. A
ocorrência de eventual
registre-se, desafia
erro in judicando,
recurso na esfera processual, não configurando falha da
prestação jurisdicional.
Não é possível agora a parte autora, que se manteve inerte
durante o período em que o dinheiro esteve bloqueado, exigir a
incidência de juros e correção sobre o mesmo (fl. 370).

Assim, a Corte de origem não analisou os arts. 186, 927, 627 e 629, do
Código Civil; e art. 14, § 3o, do CDC, dispositivos indicados como
violados pela parte recorrente, tampouco houve alegação de afronta ao
art. 1.022 do CPC, faltando, dessa forma, o requisito do
prequestionamento.
É nesse sentido o enunciado da Súmula 211 do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"
a quo.
Tampouco há ocorrência de prequestionamento implícito, pois somente
se tem por prequestionado o dispositivo legal, implicitamente, quando o
acórdão recorrido, ainda que não o cite diretamente, emita juízo de valor
fundamentado acerca da temática por ele regida.
Nesse mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
OCORRÊNCIA
NÃO
COMPROVADA.
IMPUGNAÇÃO
INESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO 535 CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULAS 287/STF E 182/STJ. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - Somente se tem por prequestionado dispositivo legal quando o
acórdão recorrido, ainda que não o cite diretamente, emita juízo
de valor fundamentado acerca da temática por ele
regida. Precedentes.
[...]
Documento eletrônico VDA50390099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 7cb750f9-3756-49e5-a16e-937cebd6eea6

V - Agravo regimental desprovido (AgRg no Ag n. 832.773/RS,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe
de
, grifo nosso).
15/9/2010

Além disso, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o
reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do
CPC/2015, pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos
embargos de declaração na origem, também suscite, nas razões do
recurso especial, violação do art. 1.022 do CPC/2015, por negativa de
prestação jurisdicional, pois somente dessa forma é que o órgão
julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de
grau.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO GERAL
DE
ARTIGOS.
DEFICIÊNCIA
TÉCNICA.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A citação geral de artigos de lei ao longo do apelo especial não
é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei
federal, incidindo, nesses casos, a Súmula 284 do STF.
2. A jurisprudência do Tribunal Superior firmou-se no sentido de
que o reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no art.
1025 do CPC/2015 pressupõe que a parte recorrente, após a
oposição dos embargos de declaração na origem, também
suscite, nas razões do recurso especial, violação do art. 1022 do
CPC/2015, por negativa de prestação jurisdicional, pois somente
dessa forma é que o Órgão julgador poderá verificar a existência
do vício e proceder à supressão de grau. Precedentes.
3. No caso, consta do apelo especial apenas a expressão,
"embora a inaplicabilidade desses dispositivos legais não tenha
sido objeto do v. acórdão recorrido", excerto que evidentemente
não atende minimamente a necessidade técnica de indicação
precisa de violação do supracitado art. (1.022, II do CPC).
4. Mesmo que assim não fosse, isto é, se por acaso superados os
óbices já apontados, outro ainda seria aplicável à espécie, qual
seja, a Súmula 283 do STF, por analogia.
[...]
6. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 1.863.790/PR,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
6/8/2024
23/8/2024

No mais, foi adequadamente aplicada a Súmula 283 do STF, por se
tratar de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido.
Documento eletrônico VDA50390099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 7cb750f9-3756-49e5-a16e-937cebd6eea6

Isso porque, conforme consta na decisão agravada, não houve
impugnação específica do fundamento do acórdão recorrido, no sentido
de que a ordem judicial enviada ao banco seria exclusivamente de
bloqueio dos numerários, devendo a parte ora agravante ter se
insurgido contra essa decisão, o que não o fez.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a Súmula 283
do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao
recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, ao recurso
especial e ao recurso ordinário, quando o interessado não impugna,
especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão
recorrido. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.015/PR, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe
29/11/2021
; e AgInt no RMS n. 68.676/AC, relator Ministro Francisco
17/12/2021
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
7/11/2023
17/11/2023
A ausência de impugnação específica, nas razões do recurso especial,
de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido atrai, por analogia, a Súmula 283 do STF.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ISS.
SOCIEDADES
UNIPROFISSIONAIS. TRIBUTAÇÃO FIXA. CONFIGURADA
ATIVIDADE EMPRESARIAL. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. LIMITE DA ANÁLISE
PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 283
E 284/STF.
[...]
5. A irresignação não merece prosperar, porquanto a recorrente,
nas razões de seu apelo, não combate os fundamentos do
acórdão conforme acima destacado. O não preenchimento dos
requisitos constitucionais exigidos para a interposição do Recurso
dirigido ao STJ caracteriza deficiência na fundamentação. Ante a
deficiência na motivação e a ausência de impugnação de
fundamento autônomo, aplicam-se na espécie, por analogia, as
Súmulas 284 e 283 do STF.
6. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.362.890/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
30/10/2023
18/12/2023

Desse modo, não ficou configurada a alegada contradição interna, uma vez
que, no acórdão embargado, constou que a parte ora embargante deixou de indicar em
seu recurso especial a violação do próprio art. 1.022 do CPC, o que impediria a
aplicação do art. 1.025 do CPC.
Documento eletrônico VDA50390099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 7cb750f9-3756-49e5-a16e-937cebd6eea6

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e EDcl no REsp 1.816.457/SP,
21/11/2023
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50390099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 7cb750f9-3756-49e5-a16e-937cebd6eea6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.632.345 / CE
Número Registro: 2016/0271650-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08036564620134058100 8036564620134058100
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAÇULA EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO SA
ADVOGADOS
: WALDIR XAVIER DE LIMA FILHO - CE010400
GLEIDSON ROLIMBERG BENEVIDES MARTINS - CE017827
RECORRIDO
: UNIÃO
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: DÓRIS DE SOUZA CASTELO BRANCO - PE018686
CAROLINA MARTINS DOS REIS - SP222821
TIAGO CORREA DA SILVA - SP206848
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS - BA025254
KAROLINE CRISTINA ATHADEMOS ZAMPANI - SP204813
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51650928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:32
Código de Controle do Documento: a11045c8-f60b-4f29-9398-cdd955b4c3b7

EMBARGANTE : CAÇULA EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO SA
ADVOGADOS
: WALDIR XAVIER DE LIMA FILHO - CE010400
GLEIDSON ROLIMBERG BENEVIDES MARTINS - CE017827
EMBARGADO : UNIÃO
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: DÓRIS DE SOUZA CASTELO BRANCO - PE018686
CAROLINA MARTINS DOS REIS - SP222821
TIAGO CORREA DA SILVA - SP206848
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS - BA025254
KAROLINE CRISTINA ATHADEMOS ZAMPANI - SP204813
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:32
Código de Controle do Documento: a11045c8-f60b-4f29-9398-cdd955b4c3b7